Tribunal: TJBA
Processo: 8000363-74.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000363-74.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAVI AUGUSTO CARNEIRO DE ALMEIDA Advogado(s): MARIANA BARBOSA MIRANDA APELADO: LUIS FERNANDO PASCHOLATI GUSMAO e outros Advogado(s):VENICIO OLIVEIRA DE MORAES JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. ÁRVORE FILOGENÉTICA. METODOLOGIA TÉCNICA CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COAUTORIA. PLÁGIO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por violação de direitos autorais. O autor pleiteava o reconhecimento de coautoria em artigo científico e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, sob alegação de apropriação indevida de árvore filogenética elaborada durante estágio de pós-doutorado. Questão em discussão: Determinar se a árvore filogenética produzida pelo autor constitui obra protegida pela Lei n.º 9.610/98 e se houve violação de direitos autorais na publicação científica intitulada Fungal diversity notes 1277–1386, publicada na revista Fungal Diversity. Razões de decidir: A obra não preenche os requisitos legais de originalidade e inovação exigidos para proteção autoral. A contribuição do autor se restringiu à aplicação de metodologia científica consolidada, desprovida de elaboração criativa. Nos termos do art. 8º, I, da Lei nº 9.610/98, métodos técnicos e científicos não são protegidos por direito autoral. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a mera execução técnica, sem esforço intelectual autônomo, não caracteriza coautoria (art. 15, § 1º, da LDA). Inexistindo ato ilícito, dano ou nexo causal, não há que se falar em responsabilidade civil nem em indenização por danos morais. Tese e dispositivo: A aplicação de técnica científica consolidada, sem demonstração de originalidade ou inovação, não configura obra protegida por direito autoral, tampouco enseja reconhecimento de coautoria. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8000363-74.2023.8.05.0244 em que figuram como apelante, DAVI AUGUSTO CARNEIRO DE ALMEIDA, e, apelados, LUCAS BARBOSA CONCEIÇÃO E LUÍS FERNANDO PASCHOLATI GUSMÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23